Tribunal: TJDFT
Processo: 0753694-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. TRABALHO AUTÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de autorização de trabalho externo mediante monitoração eletrônica. A defesa sustenta que a fiscalização por tornozeleira eletrônica é suficiente para garantir o controle da atividade do agravante, que pretende exercer as atividades de pintor e vendedor de bombons.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder autorização para trabalho externo ao sentenciado que exerce atividade autônoma, sem local fixo e sem vínculo hierárquico para aferição da conduta disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 37 da Lei de Execução Penal exige que o trabalho externo atenda aos critérios de aptidão, disciplina e responsabilidade, pressupostos que demandam efetiva fiscalização.
4. O trabalho autônomo sem a possibilidade de verificação contínua da rotina e disciplina do apenado inviabiliza o controle exigido pela Lei de Execução Penal para a concessão do benefício.
5. A monitoração eletrônica, por si só, não supre a necessidade de supervisão direta da atividade laboral, especialmente na ausência de local fixo e de superior hierárquico responsável pelo controle da conduta do apenado.
6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência interna confirmam a necessidade de fiscalização efetiva do trabalho externo, sendo inviável a concessão do benefício em atividades autônomas desprovidas de tais elementos.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1889273/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/05/2021; TJDFT, Acórdão 1974260, 0749278-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025, DJe 18/03/2025.